Tribunal: STF
Processo: HC 250484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu, em parte, o Habeas Corpus nº 882.524/PE e, nessa extensão, denegou a ordem (e-doc. 7).



       



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente, em 08/11/2021, e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o 14, inc. II (homicídio tentado qualificado), e art. 250, §1º, inc. II, al. “a” (incêndio majorado), todos do Código Penal (e-doc. 6). A denúncia foi oferecida em 22/11/2021 e recebida em 21/12/2021. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sendo a ordem denegada, em 15/12/2022 (e-doc. 4, p. 16-17). Sobreveio decisão de pronúncia, em 30/01/2023, na qual o Juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar (e-doc. 5).



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o citado habeas corpus, tendo o ministro relator recomendado ao Tribunal de origem o emprego de urgência no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0001248-93.2021.8.17.5990/PE. 



    5. O RESE da defesa teve o provimento negado pelo Tribunal de origem em 14/08/2024 (e-doc. 3, p. 12-13).



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, bem como o excesso de prazo da prisão, uma vez que perdura há mais de 3 anos, sem que a paciente tenha sido submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. Afirma que a demora injustificada para formação da culpa não decorre da atuação da defesa. Alega a violação do princípio da duração razoável do processo. Cita as condições pessoais da paciente: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Diz suficiente a substituição por cautelares diversas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    7. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Sucessivamente, pretendem a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus, a respeito dos fundamentos da custódia, sequer passou pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator afirmou que “há óbice ao conhecimento da tese de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva da paciente por esta Corte Superior”. Isso porque, conforme se observa dos autos, a decisão de pronúncia, na qual mantida a custódia da paciente, foi proferida em data posterior ao julgamento do Habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça, do qual resultou o ato impugnado perante a Corte Superior. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Tribunal de Justiça, ao deixar de acolher pedido de revogação da preventiva, no julgamento de habeas corpus, assentou, nos termos do voto condutor do acórdão:



    “Depreende-se da denúncia o seguinte: 



    No dia 08 de novembro de 2021, por volta das 10h00, no interior do estabelecimento A. T. Produtora, localizado na Rua Doutor José Mariano, nº 36, Paratibe, nesta cidade, a denunciada, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra DIOGO BORGES FRAZÃO, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Na mesma ocasião, a denunciada causou incêndio naquele estabelecimento, expondo a perigo a vida e o patrimônio de outrem, consoante provas dos autos. 



    Infere-se dos autos que denunciada e vítima mantiveram uma relação amorosa por quase um ano, sendo o relacionamento marcado por discussões motivadas por ciúmes, razão pela qual, poucos dias antes do fato, a vítima resolveu terminar o relacionamento. 



    Acontece que, após o término, no dia 07/11/2021, EVELLYN pediu para que o ofendido a deixasse passar a noite na gravadora em que ele trabalhava, alegando que não tinha lugar para dormir, tendo a vítima consentido. 



    Ao chegarem na gravadora, a denunciada convenceu o ex-namorado a terem uma última relação sexual, tendo ambos dormido no local. 



    No dia seguinte, e aproveitando que a vítima estava dormindo, EVELLYN pegou o aparelho celular do ex-namorado e acessou as suas redes sociais, chegando a colocar fotos suas nos perfis do ofendido, além de trocar as senhas do aparelho. 



    Ao invadir a privacidade da vítima, EVELLYN constatou que DIOGO estava trocando mensagens com outra mulher através da rede social Instagram. Enfurecida, a denunciada se apoderou de uma faca e desferiu vários golpes na região do abdômen e tórax do ofendido, que ainda estava dormindo. 



    Ao despertar com as facadas, DIOGO correu para outro cômodo do estabelecimento, sendo seguido pela denunciada, que ainda o atingiu no braço, na perna, nas costas e na mão. 



    Neste momento, o ofendido indagou à imputada a razão daquelas agressões, tendo EVELLYN respondido que ele a havia traído. 



    Ato contínuo, a vítima conseguiu retirar a faca das mãos da denunciada, e, em seguida, pediu para que ela ligasse para o SAMU. 



    Sem a menor intenção de ajudar o ofendido, EVELLYN fingiu pedir socorro pelo celular, levando em seguida a vítima de volta para o estúdio, trancando-os no local. 



    Com o passar das horas, DIOGO percebeu que a denunciada não havia pedido socorro e que a sua intenção era vê-lo sangrar até a morte. 



    Acontece que, por volta das 13h00, um dos funcionários da gravadora, RAMON ALEXANDRE DE SANTANA FERREIRA, chegou ao local com os integrantes de uma banda, para iniciarem os trabalhos de gravação. Neste momento, ao verificar que o estúdio estava trancado, o funcionário bateu na porta com insistência, perguntando se havia alguém ali dentro, tendo a denunciada pedido calma. 



    Consta, ainda, das peças informativas que como a denunciada demorou a abrir o estúdio, Ramonn voltou a bater à porta e encostou o ouvido para descobrir o que estava ocorrendo, ocasião em que escutou a vítima pedindo para arrombarem a porta, porque a denunciada estava tentando matá-lo. 



    Ato contínuo, Ramonn arrombou a porta, se deparando com o ofendido caído ao chão, coberto de sangue e com as vísceras expostas, enquanto a denunciada estava em cima do seu corpo, encostando uma tesourinha de unha no seu pescoço. 



    Diante da situação, os presentes solicitaram que EVELLYN largasse o objeto, o que foi feito. Em seguida, retiraram o ofendido do local, tendo EVELLYN conseguido fechar a porta e se trancar novamente no estúdio. 



    (...)



    Inicialmente, acerca do alegado excesso de prazo, faz-se mister realizar uma revisão do trâmite processual até o momento para averiguar a ocorrência ou não do excesso de prazo. Depreende-se dos autos que a denúncia foi ofertada em 22/11/2021 e recebida em 21/12/2021, tendo a audiência sido designada para o dia 30/01/23. 



    Observa-se, ainda, que houve pedidos de revogação da preventiva, os quais foram indeferidos pela magistrada nas datas de 24/02/2022 e 24/07/2022, Ids. 21862551 e 23890160.



    In casu, tenho que deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, uma vez que o feito se encontra com tramitação regular, já tendo sido designada data próxima (30/01/2023) para a realização da instrução processual. 



    Tais circunstâncias, portanto, desautorizam imputar ao magistrado a demora na conclusão do processo, devendo-se mencionar, ademais, que este órgão fracionário se orienta pelo princípio da razoabilidade, segundo o qual, a aferição da razoável duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética.



    Nesse sentido, a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) 



    Desse modo, tenho por não caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    (...) 



    Quanto a alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo, tenho que, mais uma vez, a insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, compulsando os autos, depreende-se que, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, o decreto de prisão preventiva da paciente restou devidamente fundamentado. Vejamos:



    “Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. O artigo 313 do citado diploma, por sua vez, restringe a aplicação da medida extrema aos: (i) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) casos de reincidência em crime doloso; e (iii) crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No presente caso, imputa-se à acusada a prática dos crimes de homicídio qualificado e incêndio majorado, o que a sujeita a uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, havendo provas da existência do crime e indícios de autoria, conforme se extrai dos depoimentos testemunhais colhidos em sede extrajudicial que serviram como supedâneo para o oferecimento da denúncia. Segundo consta na denúncia, a acusada supostamente tentou contra a vida de seu ex-companheiro, esfaqueando-o no abdômen enquanto ele dormia, motivada pelo fato de ter encontrado conversas suas com outra mulher nas redes sociais. Após, trancou a vítima e ateou fogo ao local. De acordo com depoimentos testemunhais oculares presentes na investigação policial, a acusada foi encontrada em cima do corpo da vítima, encostando uma tesourinha de unha no seu pescoço, estando o ofendido caído ao chão, coberto de sangue e com as vísceras expostas. As circunstâncias narradas nos autos dão conta de uma personalidade marcada por extrema frieza e crueldade, a demonstrar concretamente o periculum libertatis da acusada. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a decretação de prisão preventiva caso se constate a gravidade em concreto do delito, sobretudo porque o próprio modus operandi do evento criminoso ter o condão de revelar traços de personalidade desfavoráveis do agente a indicar concreta possibilidade de recidiva criminosa, como se vê no caso em tela. Verifica-se que a acusada teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, em 09/11/202 (ID. 92504360), não sendo apresentado qualquer fato novo que enseje a modificação do entendimento do Juízo da custódia, subsistindo as razões ensejam a manutenção da prisão preventiva, conforme já fundamentado. Ressalte-se que segundo entendimento do STJ não é dado ao juízo da causa rever a decisão exarada em audiência de custódia, caso não sobrevenham fatos novos. Também de acordo com a jurisprudência do STJ, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/09/2020). Além disso, as condições subjetivas favoráveis da acusada, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 86 do TJPE. Por fim, não há comprovação de contemporaneidade das enfermidades alegadas pela requerente, uma vez que a documentação médica apresentada à fl. 05 de ID. 92848439 data do ano de 2019. Tampouco há demonstração de impossibilidade de oferecimento de tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional. Dessarte, comungando do entendimento do órgão ministerial, mantenho a segregação cautelar da acusada Evellyn Móddena Sansônio da Silva, uma vez que subsistem motivos da prisão preventiva.” (Id. 21862551) 



    Com efeito, consoante se depreende dos fundamentos da precitada decisão, a prisão preventiva da paciente encontra fundamento na garantia da ordem pública.“ (e-doc. 4, p. 4-10, grifos acrescidos).



 




    12. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator entendeu ausente ilegalidade a ser reconhecida:



    “Em primeiro lugar, registro que há óbice ao conhecimento da tese de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva da paciente por esta Corte Superior. 



    Com efeito, o acórdão impugnado foi proferido no dia 16/12/2022, ou seja, mais de 01 (um) ano antes da distribuição deste writ. Contudo, a custódia cautelar da acusada, ao que tudo indica, decorre da decisão de pronúncia, na qual o Juízo de primeiro grau decidiu acerca da manutenção da prisão cautelar da ré, consoante a regra prevista no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, após o exame do habeas corpus originário pelo Tribunal a quo. 



    Logo, como a insurgência a este novo título prisional não foi  apreciada pela Corte local no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Dos excertos supratranscritos, não constato o alegado excesso de prazo da custódia, considerando a pena em abstrato prevista para os delitos imputados na denúncia (arts. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II; e 250, § 1°, inciso II, alínea "a", todos do Código Penal, em concurso material), bem como o atual estágio da ação penal, que tramita sob o rito do Tribunal do Júri. A propósito, a paciente foi presa preventivamente em 08/11/2021 e pronunciada pouco mais de um ano depois (no dia 30/01/2023).



    Assim, tem inteira aplicação ao caso o disposto na Súmula n. 21 desta Corte Superior: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 



    De outra parte, registro que, após a sentença, os autos do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa foram instruídos com o parecer ministerial em 16/06/2023, tendo sido determinada a redistribuição do feito por sucessão no dia 19/02/2024, lapso temporal que, por ora, não se revela desarrazoado para o julgamento da insurgência, notadamente diante da pluralidade de crimes apurados.



    (...)



    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, com recomendação ao Tribunal a quo de urgência no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0001248-93.2021.8.17.5990/PE.“ (e-doc. 7, p. 2-7; grifos nossos).



    13. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes. Quanto aos fundamentos da custódia, as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que o fato de a paciente supostamente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, tendo em vista os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    16. No caso, a paciente foi presa em flagrante no dia 08/11/2021, seguindo-se a imediata conversão da custódia em prisão preventiva. Sobreveio denuncia em 22/11/2021, sendo recebida a peça de acusação em 21/12/2021. No dia 30/01/2023, foi pronunciada, mantendo-se a custódia. Seguiu-se o protocolo de recurso em sentido estrito, apresentado pela defesa e recebido em 26/02/2023. A irresignação foi julgada pelo Tribunal de Justiça em 14/08/2024 (autos nº 0001248-93.2021.8.17.5990). 



    17.  Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão. 



    18. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a superveniência da pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).



    19. Observo, contudo, que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, realizada em 16/01/2025, constatou-se que, após o julgamento do recurso em sentido estrito, em 14/08/2024 (autos nº 0001248-93.2021.8.17.5990), o processo permanece concluso ao desembargador relator da 1ª Vice Presidência, desde 20/09/2024. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, considerando tratar-se de processo com pessoa presa, recomendo ao Desembargador Relator do RESE nº 0001248-93.2021.8.17.5990, originário da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o andamento do processo.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator